Tribunal: STF
Processo: RE 466902
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA RECOGNISCÍVEL DE
   OFÍCIO. ACRÉSCIMO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 119, CP.
   PROVIMENTO DO AGRAVO E CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO A CO-RÉU.
1.
        A questão ora submetida a julgamento diz respeito à matéria que
   pode ser conhecida de ofício, ou seja, a prescrição retroativa da
   pretensão punitiva estatal, a gerar a extinção da punibilidade do
   acusado.
2.      Por força da regra do art. 119, do Código Penal,
   no cálculo da prescrição não se deve considerar o aumento
   decorrente da continuidade delitiva.
3.      Agravo regimental
   provido e concedido habeas corpus de ofício a co-réu.